Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707491-23.2020.8.07.0009 APELANTE: JULSE URBANESKI APELADO: RENATO NERIS NOGUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado para que se manifeste quanto à petição Id. 24507734. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora